Tribunal: STF
Processo: ARE 1255231
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observar a sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 584.186, Tema n. 83): não há repercussão geral.
    Os autos retornaram a esta Corte por ter a parte recorrente protocolado petição de embargos de declaração perante a origem alegando a existência de distinção entre a controvérsia do presente feito e a do paradigma indicado no despacho de devolução.
    Examinados os autos, decido.
    Este Supremo Tribunal assentou ser inadmissível a interposição de recurso contra despacho pelo qual determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral (AI n. 778.643-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011).
    Na espécie vertente, todavia, verifica-se óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso: o caso é de incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, recebo o pedido como petição, torno sem efeito o despacho de devolução e nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração, em desfavor da parte recorrente, em 10% (dez por cento) do valor arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente